Tribunal: TCU
Processo: 005.056/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, CONCESSÃO IRREGULAR DO NB 42/1280690116 DE ADALBERTO DOS SANTOS- APURADO NO PAD 35097.004063/2003-49. (no da TCE no sistema: 2612/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2006/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Vanda Sueli Canedo de Souza, em razão de irregularidades na concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, NB 42/128.069.011-6, de titularidade de Adalberto dos Santos; Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 118), que concluiu ter ocorrido a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, e, portanto, que esta deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público (peça 121), que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, c/c o art. 1o da Lei no 9.873/1999 e o art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e à responsável, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.056/2026-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vanda Sueli Canedo de Souza (XXX.998.436-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Contagem/MG - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.